Tribunal: TJMT
Processo: 1005291-03.2022.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005291-03.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOELMA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 014.922.471-03 (APELADO), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FABIANO LOPES FERREIRA - CPF: 275.769.656-49 (APELANTE), FABIANO LOPES FERREIRA - CPF: 275.769.656-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1005291-03.2022.8.11.0004.

APELANTE:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADA:
JOELMA ALVES DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. LIMITES DA RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que acolheu, em parte, pedido de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por consorciada desistente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança da taxa de administração sobre parcelas vincendas após a desistência da consorciada; (ii) saber se é cabível a retenção da cláusula penal sem comprovação de prejuízo ao grupo; e (iii) saber se é legítima a retenção integral do fundo de reserva sem substituição da cota.

III. Razões de decidir

3. A taxa de administração é devida proporcionalmente ao período de efetiva vinculação ao grupo, sendo indevida sua cobrança sobre parcelas não pagas, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. A cláusula penal só é aplicável quando demonstrado que a desistência causou prejuízo ao grupo, ônus que incumbe à administradora, nos termos do art. 53, § 2º, do CDC.

5. A retenção do fundo de reserva só é legítima até a substituição da cota ou encerramento do grupo, devendo eventual saldo positivo ser restituído proporcionalmente aos consorciados, inclusive desistentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para permitir a retenção apenas das taxas de adesão, administração e seguro proporcionalmente ao período de vinculação, a serem apuradas em liquidação.

Tese de julgamento:
"1. A taxa de administração em contrato de consórcio é devida somente sobre o período em que houve efetiva vinculação do consorciado ao grupo. 2. A cláusula penal só pode ser exigida se comprovado prejuízo ao grupo pela desistência do consorciado, nos termos do art. 53, § 2º, do CDC. 3. A restituição do saldo do fundo de reserva deve observar a proporcionalidade da contribuição do consorciado, inclusive nos casos de desistência."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1005291-03.2022.8.11.0004.

APELANTE:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADA:
JOELMA ALVES DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
contra a respeitável sentença proferida nos autos da
ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais
, ajuizada por
Joelma Alves de Oliveira
, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT.

A parte autora, ora apelada, alegou nos autos originários que foi induzida a contratar participação em grupo de consórcio administrado pela empresa ré, com a promessa de rápida contemplação para aquisição de veículo automotor, o que não se concretizou.

Sustentou que a promessa se deu por meio de
informação verbal supostamente prestada pelo representante da empresa
, o que, segundo afirmou, configuraria
propaganda enganosa
.

Em razão disso, pleiteou: (i) a
rescisão contratual
, (ii) a
restituição integral dos valores pagos
, e (iii) a
indenização por danos morais
.

A sentença de primeiro grau
julgou parcialmente procedente
a demanda, para declarar a
rescisão do contrato de consórcio n.º 503443
, condenando a empresa ré à
restituição dos valores pagos pela autora
, acrescidos dos rendimentos da aplicação financeira respectiva, a serem pagos
no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo
ou contemplação por sorteio. Os pedidos de indenização por danos morais foram
indeferidos
. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
com suspensão da exigibilidade
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Irresignada, a administradora de consórcio interpôs apelação cível, sustentando, em síntese, o direito de
reter determinados valores contratuais
, nos termos do contrato celebrado entre as partes, a saber:
taxa de adesão, taxa de administração, seguro de vida, fundo de reserva e cláusula penal
.

Argumenta que a restituição integral, sem os devidos descontos previstos contratualmente, configuraria
enriquecimento ilícito da parte autora
e violaria o princípio do
pacta sunt servanda
.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pela
manutenção integral da sentença
.

Defende a parte apelada que tais retenções carecem de comprovação de efetiva prestação dos serviços, bem como são
abusivas
, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e que não se aplica cláusula penal sem prova de prejuízo concreto ao grupo consorcial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Como relatado, trata-
se de recurso de
apelação cível
interposto por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
contra a respeitável sentença proferida nos autos da
ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais
, ajuizada por
Joelma Alves de Oliveira
, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT.

Pois bem.

O cerne da questão recai quanto à possibilidade de retenção da
taxa de adesão, taxa de administração, seguro de vida, fundo de reserva e cláusula penal
.

Consoante enuncia o artigo
27
da Lei
11.795
/2008, as taxas de administração, adesão e seguro pagas no período são devidas na forma como ocorreria no caso de liberação da carta de crédito.

Contudo, em virtude da desistência da parte autora e do fato de a taxa de administração ter o objetivo de custear o gerenciamento e operacionalização do grupo, não se justifica ser cobrada sobre a quantia não paga, visto que o consorciado não irá usufruir do serviço prestado pela ré.

Só é devida durante o vínculo contratual, ou seja, sobre o montante já quitado, sob pena de gerar o enriquecimento ilícito da administradora, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA – INVIABILIDADE – MONTANTE RESSARCIDO DE FORMA PROPORCIONAL AO TEMPO VINCULADO AO NEGÓCIO – REEMBOLSO EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – TEMA
312
DO STJ – CLÁUSULA PENAL – COBRANÇA VEDADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ARTIGO
53
,
§ 2º
, DO
CDC
CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 35 DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA APÓS O PRAZO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

A taxa de administração só pode ser cobrada durante o período de vinculação do consorciado com o grupo do consórcio.

“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (Tema
312
do STJ).

Aplicam-se as cláusulas penais que impõem o pagamento de multas compensatórias ao consorciado desistente apenas quando comprovado que sua saída causou prejuízo ao grupo, e esse ônus incumbe à administradora (artigo
53
,
§ 2º
, do
CDC
).“Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio” (Súmula 35 do STJ).

A incidência dos juros de mora dá-se após o prazo fixado para a devolução de valores”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado,
AP 1030963-62.2023.8.11.0041
, julgamento em 9-2-2024).

Quanto a cobrança da cláusula penal, esta só é pertinente quando comprovado pela administradora que a desistência gerou prejuízo para o grupo, como prevê o
§ 2º
do artigo
53
do
CDC
:
“Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo”.

No presente feito, a sanção pecuniária é indevida, uma vez que a ré não produziu a prova exigida no
CDC
.

Por conseguinte, não incide no cálculo do montante a ser restituído ao autor.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ACÓRÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo"(
AgInt no AREsp 1206847/PB
, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou o cabimento da cláusula penal ao consorciado desistente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

4." A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido que a atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio "(
AgInt no AREsp 1.069.111/SP
, Rel. Ministro
MARCO BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe de 1º/04/2020).

5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ -
AgInt no AREsp 1943561 SP
2021/0226889-8, relator Min.
Antônio Carlos Ferreira
, julgamento em 12-12-2022, Quarta Turma, DJe de 15-12-2022, sem destaque no original).

Por outro lado, o fundo de reserva, que tem o propósito de garantir o funcionamento do grupo, será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído, o que não ocorreu nesta hipótese.

Desse modo, é indevida sua retenção.

Vale registrar que eventual saldo positivo do fundo de reserva deve ser rateado entre todos os consorciados, dentre eles os participantes excluídos ou desistentes, na proporção de suas respectivas contribuições, para evitar o enriquecimento sem causa dos participantes ativos.

Levando-se em conta que o consorciado desistente receberá seus haveres só no final, após o encerramento contábil do grupo, quando todos já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, até mesmo os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos, não há motivo para excluí-lo da devolução de possível saldo do fundo de reserva.

Sobre o assunto:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA – REJEITADA – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ADESÃO E SEGURO – POSSIBILIDADE – FUNDO DE RESERVA – NÃO DEVOLUÇÃO – CLÁUSULA PENAL – EFETIVO PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO
.
Diante da aplicabilidade das regras do
Código de Defesa do Consumidor
e da possibilidade de rever cláusulas contratuais tidas por ilegais ou abusivas, não cabe falar em sentença ultra petita.

A administradora de consórcio pode reter os valores pagos pelo consorciado desistente, a título de taxa de administração, taxa de adesão e de prêmio de seguro, conforme a previsão expressa no contrato e em conformidade com a jurisprudência.

O fundo de reserva que tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído.

A aplicação da cláusula penal só é devida quando a desistência do consorciado em participar do grupo de consórcio traz efetivo prejuízo.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a parte demandada não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização por danos morais. Considerado que o autor decaiu de parte considerável do pedido, é caso de afastar a sucumbência recíproca e determinar o pagamento integral dos ônus sucumbenciais
”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado,
AP 1005915-43.2019.8.11.0041
, relator Des.
Guiomar Teodoro Borges
, julgamento em 25-8-2023, sem destaque no original).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para que a retenção ocorra apenas a taxas de administração e de adesão e do seguro, pagos no período, o que será apurado em liquidação de sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que a parte apelante não é sucumbente na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025